Tribunal: TJDFT
Processo: 0005768-79.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIDA. RECURSO GENITOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ARBITRADA NA SENTENÇA. FILHO NASCIDO EM 20/11/2008. ALIMENTANDO EM IDADE ESCOLAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBRIGAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES. VERBA PROPORCIONAL ÀS DESPESAS DO MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de parcial provimento em ação de alimentos que condenou o réu ao pagamento de valor equivalente a 5 salários-mínimos em favor do autor a título de verba alimentar. 1.1. Neste apelo, o réu pugna preliminarmente, pelo efeito suspensivo do recurso e a concessão da gratuidade de justiça recursal. No mérito, a redução da verba alimentar arbitrada em sentença para 4 salários mínimos.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, o Relator poderá suspender a eficácia das sentenças nas hipóteses do § 1o desse mesmo dispositivo, desde que o apelante venha a “demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 2.2. No caso, o apelante, ao formular o pedido requerendo a suspensão dos efeitos da sentença, não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento. 2.3. Indeferida.
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. Embora o réu tenha requerido em seu apelo os benefícios da gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo. 3.2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3.3. Contudo, ao recolher o preparo, o apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. 3.4. Portanto, o pedido deve ser indeferido.
4. Mérito – Fixação da verba alimentar. 4.1. Os alimentos devem ser atendidos levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil. 4.2. Acrescente-se o consoante previsto no art. 1.703, o qual ambos os pais devem contribuir para a manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 4.3. No caso dos autos, o apelado, nascido em 20/11/2008, está com 11 anos, sendo certo que houve aumento de suas necessidades, em razão de seu natural crescimento, inclusive em idade escolar. 4.4. Em relação ao binômio necessidade x possibilidade, a genitora comprovou as despesas do menor bem como sua incapacidade financeira em arcar com a totalidade das despesas. 4.5. Em relação à capacidade econômica do apelante, este ostenta alto poder aquisitivo, com grande volume de dinheiro movimentado, em diversas contas bancárias, além de ser sócio de diversas pessoas jurídicas. 4.6. Parecer do Ministério Público pela manutenção do valor de 5 salários mínimos fixados na sentença.

5. Recurso improvido.